Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-11.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800997-11.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO ESPERANCA-CAMPOS DE COLHEITA, PHILIP SCOTT TOTH

APELADO: O L ARAUJO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800997-11.2018.8.14.0015
APELANTE: MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA
ADVOGADAE: JÚLIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: O L ARAUJO EIRELI - EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOR DE EMBARCAÇÃO INOPERANTE. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. USO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por instituição religiosa que adquiriu motor para embarcação, o qual apresentou vícios insanáveis, sem obter a devolução integral do valor pago.

II – A controvérsia reside na extensão da reparação por danos materiais e na configuração de danos morais, diante da inoperância do equipamento adquirido, cuja falha comprometeu as atividades assistenciais da instituição.

III – Comprovado o defeito do produto, o fornecedor responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos dos arts. 6º, VI, e 18, §1º, do CDC, sendo devida a restituição integral dos valores despendidos, bem como dos custos com transporte fluvial alternativo durante o período de inoperância do motor.

IV – A omissão da fornecedora na solução do vício, aliada à frustração da atividade social desenvolvida pela autora, caracteriza abalo moral indenizável, fixando-se compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

V – Por outro lado, são indevidos os pedidos de ressarcimento relativos à aquisição de novo motor, juros decorrentes dessa operação, despesas com reparos no motor defeituoso e pagamento de prebendas a missionários, por não guardarem nexo causal direto e imediato com a conduta da ré, tratando-se de despesas decorrentes de opções pessoais da autora ou de riscos inerentes à sua atividade.

VI – Reformada a sentença, ainda, para excluir a obrigação de retirada do motor pela ré, diante da comprovação nos autos de que o bem já foi devidamente devolvido pela autora.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800997-11.2018.8.14.0015
APELANTE: MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA
ADVOGADAE: JÚLIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: O L ARAUJO EIRELI - EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Devolver Quantia Certa c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada pela instituição apelante em desfavor de O L ARAUJO EIRELI – EPP.

Na exordial, a parte autora narrou que adquiriu da empresa requerida, em julho de 2014, um motor MWM D229/4 CIL RECON S/CAMBIADOR com rabeta Motor MWM 69 HP, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), visando equipar o barco da igreja para atender comunidades localizadas no município de Bujaru-PA e redondezas. Contudo, ao ser entregue, constatou-se que o motor possuía eixo errado. A requerida recolheu o motor para ajustes, entretanto, mesmo após a substituição do eixo, persistiram os defeitos, sendo possível utilizá-lo por apenas três horas ao longo de um ano e quatro meses.

Relata que, diante da inviabilidade do motor, em 04 de dezembro de 2015, procedeu à devolução do equipamento à empresa requerida, firmando o compromisso verbal de que, no prazo de 45 dias, seria restituído o valor pago, o que não se concretizou. Na confiança desse acordo, adquiriu novo motor em Abaetetuba, ao custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por meio de cartão de crédito, o que gerou significativo endividamento em virtude da inadimplência da parte requerida. Assevera que, além da restituição do valor, faz jus aos lucros cessantes, danos materiais e morais decorrentes da frustração da relação contratual.

A empresa requerida, embora devidamente citada, não apresentou contestação e deixou de comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

O MM. Juiz sentenciante, reconhecendo a existência de relação de consumo, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenando a requerida à restituição da quantia de R$ 10.235,00 (dez mil, duzentos e trinta e cinco reais), devidamente corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir do último contato entre as partes,haja vista que parte da quantia já havia sido devolvida pela ré à autora. Determinou, ainda, que a requerida procedesse à retirada do motor no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, afastou os pedidos de indenização por danos morais, danos materiais decorrentes da compra de outro motor, despesas com transporte fluvial e lucros cessantes

Irresignado, o MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois deixou de acolher os pleitos de indenização pelos danos materiais , a saber, R$ 26.998,58 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) — juros acumulados na compra do novo motor, ocasionados pela não devolução do valor pela empresa ré no prazo acordado; R$ 21.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais) — valor de prebenda paga aos obreiros que prestavam serviço social através do barco para comunidades, serviço esse que não pôde ser executado por falta do motor; R$ 838,95 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) — custos de viagens de balsa no ano de 2014, feitas porque o motor não funcionou; R$ 3.169,92 (três mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) — custos de viagens de balsa no ano de 2015, também em razão da inoperância do motor; R$ 1.109,78 (mil, cento e nove reais e setenta e oito centavos) — custos de gasolina das viagens realizadas para Bujaru em 2014, que foram bastante limitadas devido à ausência do motor; R$ 4.134,04 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quatro centavos) — custos de gasolina das viagens para Bujaru em 2015, igualmente realizadas por ausência de funcionalidade do motor; Além desses, a apelante também postula indenização por danos morais, mencionando que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento, causando constrangimentos e prejuízos à sua atuação social. Requereu, portanto, a procedência integral da demanda, com o acolhimento de todos os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800997-11.2018.8.14.0015
APELANTE: MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA
ADVOGADAE: JÚLIA YASMIN MONTEIRO MAUÉS – OAB/PA 21.054
APELADO: O L ARAUJO EIRELI - EPP
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual o conheço.

No mérito, assiste razão parcial ao apelante.

É incontroverso nos autos que o motor adquirido pela parte autora apresentou vício desde a sua entrega, impossibilitando sua utilização para os fins a que se destinava, inclusive tal conclusão se denota do documento de id n. 13769868 - pág. 8 em que o réu se compromete a ressarcir o valor pago pelo bem de utilidade para embarcação e ainda por terem sido presumidos verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor em razão da revelia da ré.

Com efeito, restou demonstrado que, mesmo após sucessivos consertos, o equipamento permaneceu inoperante, tendo sido devolvido à empresa requerida sem que houvesse a restituição dos valores pagos em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, inciso VI e 18, §1º, que dispõem que
o consumidor seja ressarcido por todos os prejuízos materiais decorrentes do vício do produto
e dispõe ainda sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de vício do produto.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto é objetiva e, portanto, independe de culpa. O parágrafo primeiro desse dispositivo estabelece o prazo de trinta dias para que o fornecedor sane o defeito, sob pena de o consumidor poder optar pela substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional. Contudo, é preciso destacar, em consonância com o firme entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.935.157, que referido prazo não constitui uma cláusula de tolerância que isente o fornecedor dos prejuízos advindos do defeito no produto.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. LIMITAÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE TRINTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra fabricante e concessionária em razão de veículo zero quilômetro que, dentro do prazo de garantia, apresentou defeito mecânico e permaneceu 54 dias sem reparo nas dependências da concessionária.

2. As instâncias de origem limitaram a indenização por danos materiais ao período superior a 30 dias, com base na interpretação do art. 18, § 1º, do CDC, e fixaram o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

3. Consiste em definir se a indenização por danos materiais decorrente de vício do produto deve ser limitada ao período que exceder o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

4. Também envolve a análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. O prazo de 30 dias do art. 18, § 1º, do CDC não constitui excludente de responsabilidade, mas um limite para que o fornecedor solucione o vício antes que o consumidor possa exercer as alternativas legais (substituição do produto, restituição do valor ou abatimento do preço).

6.
A interpretação sistemática do CDC, especialmente à luz do princípio da reparação integral (art. 6º, VI), impõe que o consumidor seja ressarcido por todos os prejuízos materiais decorrentes do vício do produto, quando judicialmente reconhecido, independentemente de terem ocorrido dentro ou fora do prazo de 30 dias.

7. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando manifesta a insignificância ou o caráter exorbitante da importância arbitrada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar as recorridas ao ressarcimento integral dos danos materiais durante todo o período em que o recorrente ficou privado do uso do veículo.

Tese de julgamento: "
1. O prazo de 30 dias do art. 18, § 1º, do CDC não limita a responsabilidade do fornecedor, devendo o consumidor ser ressarcido integralmente pelos danos materiais sofridos.
2
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo revisão quando o valor não se mostra irrisório ou exorbitante."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.06.2013.

(REsp n. 1.935.157/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Assim o prazo legal estabelecido pelo CDC visa apenas delimitar o momento em que o consumidor pode exercer as opções previstas no próprio artigo, mas não afasta, em hipótese alguma, a obrigação do fornecedor de responder por todos os danos materiais decorrentes do vício, desde a sua constatação, independentemente de estarem ou não inseridos no referido lapso temporal. E no caso em tela, nunca houve a reparação total decorrente do vício no produto.

Ademais, o princípio da reparação integral, insculpido no artigo 6º, inciso VI, do CDC, impõe que o consumidor seja plenamente ressarcido por todos os prejuízos materiais experimentados, sejam eles diretos ou indiretos, desde que guardem nexo de causalidade com o defeito do produto. No presente caso, não se pode exigir que o consumidor arque com os prejuízos decorrentes da aquisição do motor de embarcação defeituoso que nunca funcionou como o esperado.

Assim, os valores da aquisição mencionada devem ser ressarcidos na sua integralidade, da forma como mencionado na sentença, fazendo jus o consumidor ao ressarcimento do valor despendido com a aquisição do produto defeituoso.

Cabe ainda o ressarcimento dos gastos adicionais com deslocamentos fluviais realizados por embarcações alternativas, sendo devido o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com transporte fluvial durante o período em que, embora o motor já tivesse sido adquirido, este permaneceu inoperante. Tal circunstância demonstra nexo causal direto entre o defeito do produto e as despesas realizadas, sendo de rigor a condenação da parte requerida à restituição desses valores, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria reconhece que a frustração legítima de expectativas, aliada à omissão do fornecedor na solução do problema, configura situação que extrapola o mero dissabor, notadamente quando resulta em prejuízo à atividade social de instituição religiosa, que teve suas atividades missionárias paralisadas pela ausência do motor. Neste sentido, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1
-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito . 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável
pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda. Autora que adquiriu aparelho televisor. Vício no produto que não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias . Negativa de conserto. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, condenado o réu a realizar os devidos reparos no aparelho, sob pena de ressarcimento da quantia paga pela consumidora. RESSARCIMENTO IMEDIATO DA QUANTIA PAGA. Insurgência da autora . Admissibilidade. Vício no produto. Aplicação do CDC. Se não sanado o vício no prazo de trinta dias, cabe ao consumidor escolher, alternativamente, entre a substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço . Diante da negativa da ré em proceder aos reparos no bem, transcorrido o prazo previsto em lei, é cabível a imediata devolução do valor pago pela autora.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, foi capaz produzir efeito que ultrapassou os lindes da mera contrariedade e do aborrecimento típico do cotidiano. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO . "Quantum" indenizatório que deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e proporcional
às circunstâncias do caso concreto. Recurso provido para condenar o réu à imediata restituição à autora da quantia paga pelo produto defeituoso e para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10063423220238260704 São Paulo, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 10/07/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

Nesse sentido, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra proporcional e adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, não merece prosperar a pretensão quanto aos demais valores indicados na inicial, a exemplo dos custos para reparos do motor adquirido com a empresa ré, custos relativos à aquisição de novo motor e juros decorrentes desta nova aquisição e à prebenda de missionários.

Tais despesas não guardam nexo direto e imediato com a conduta da ré, inserindo-se no campo dos riscos ordinários da atividade desenvolvida pelo autor, não se caracterizando como lucros cessantes ou danos emergentes indenizáveis no presente contexto, isso porque os gastos para reparar o motor defeituoso e ainda a decisão de adquirir novo motor se deu por liberalidade do consumidor, haja vista que caberia a este a exigência da substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou ainda o abatimento proporcional do preço, nos termos do que prevê o art. 18, §1º do CDC, além disso, os gastos com pessoal que viabiliza o trabalho missionário é de atribuição da autora, sendo inviável repassar tal custo à empresa apelada.

Resta ainda devidamente demonstrado que o motor, o qual foi adquirido pela autora junto à empresa ré, o qual apresentou vício, já foi devidamente devolvido à empresa apelada, sendo inoperante tal determinação na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO ESPERANÇA-CAMPOS DE COLHEITA, para:

Acrescer à condenação a obrigação da requerida em ressarcir os valores comprovadamente despendidos com transporte fluvial, durante o período em que o motor adquirido junto à empresa apelada permaneceu inoperante, a serem apurados em liquidação de sentença; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos. E ainda ressalta-se que o respectivo motor já foi devolvido, conforme se verifica no documento de id n. 13769868, de modo que tal determinação deve ser reformada na sentença, haja vista que já cumprida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025